Tribunal: TJMT
Processo: 1010177-90.2018.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010177-90.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), FABIANO DA SILVA - CPF: 327.705.088-22 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO RÉU, ORA APELANTE – MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está relacionado diretamente com a constituição da mora do último, a teor do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei de nº 911/69.

II –
Tendo em conta que a autora, ora apelada, não demonstrou que, conforme o Decreto-Lei de nº 911/69, tenha encaminhado a notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato a fim de constituir em mora o réu, ora apelante, não resta alternativa que não seja a extinção da presente demanda, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FABIANO DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1010177-90.2018.8.11.0002, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) confirmar a liminar concedida, consolidando nas mãos da requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão; e

ii) condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 90365958), o réu, ora apelante, preliminarmente, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, sustenta que a ação deve ser julgada extinta sem resolução do mérito, uma vez que a autora, ora apelada, não comprovou a constituição em mora do devedor.

Salienta que o aviso de recebimento da carta de notificação enviada não consta sua assinatura ou de terceiros, tendo sido devolvida pelo Correio pelo motivo de “endereço insuficiente”.

Ainda, aponta a ilegitimidade ativa “ad causam” da autora, ora apelada, eis que não foi juntado o instrumento original do contrato de cessão de crédito firmado com o Consórcio Nacional Wolkswagen, de modo que não foi demonstrada a sub-rogação nos direitos do credor.

Salienta que, conforme o disposto no artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei de nº 911/69, a carta de notificação deve ser registrada, o que, no caso, não foi observado pelo autor, ora apelado, uma vez que não foi enviada por intermédio do Cartório de Títulos.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença para extinguir a ação sem resolução do mérito e em razão do veículo já ter sido alienado a terceiro seja a autora, ora apelada, condenada:

i) a ressarcir os danos materiais (valor do bem corrigido desde a data de sua apreensão), nos termos do artigo 3º, §7º, do Decreto-Lei de nº 911/1969;

ii) ao pagamento da multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado devidamente atualizado, conforme previsto no artigo 3º, §6º, do mesmo decreto-lei; e

iii) em litigância de má-fé nos termos do artigo 79 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas (id. 90365975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça pleiteada pelo réu, ora apelante, haja vista que nos autos não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

Pois bem.

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial destes autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1010177-90.2018.8.11.0002, ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face de FABIANO DA SILVA, agiu ou não acertadamente.

Em suas razões recursais, o réu, ora apelante, sustenta que a ação deve ser julgada extinta sem resolução do mérito, uma vez que a autora, ora apelada, não comprovou a constituição em mora do devedor.

Salienta que o aviso de recebimento da carta de notificação enviada não consta sua assinatura ou de terceiros, tendo sido devolvida pelo Correio pelo motivo de “endereço insuficiente”.

Assiste razão ao réu, ora apelante.

Como cediço, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está relacionado diretamente com a constituição da mora do último.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 3º do Decreto-Lei de nº 911/69,
in verbis
:

“Art. 3º

O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”
(Grifo nosso).

Ainda, nesse mesmo sentido, a Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Ressaltada a imprescindibilidade da constituição da mora do devedor nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, registre-se que a sua caracterização está delineada no §2º do artigo 2º do mesmo decreto-lei. Vejamos:

“§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Nesse contexto, conquanto a notificação de id. 90362572 não tenha sido devolvida pela EBCT em razão de “endereço insuficiente”, como apontado pelo réu, ora apelante, em suas razões recursais, mas, sim, pelo motivo de “endereço incorreto”, à toda evidência, a ausência de constituição em mora do devedor restou demonstrada diante da autora, ora apelada, ter encaminhado a notificação em endereço diverso do informado no contrato de alienação fiduciária de id. 90362569 – págs. 2 a 3.

E para que dúvidas não remanesçam, o endereço fornecido no contrato supramencionado pelo réu, ora apelante (id. 90362569 – pág. 2), é:

“Rua Manoel Cassimiro de Abreu, nº 04, Quadra 140, Bairro: Canelas, Cidade: Várzea Grande-MT, CEP de nº 78135-415;

Já a notificação enviada de id. 90362572, consta como endereço:

“Rua Manoel Cassimiro de Abreu, nº 04, Quadra 140, Bairro: Canelas, Cidade:
Cuiabá
-MT, CEP de nº
78056-412
.
(Grifo nosso).

Assim, tendo em conta que a autora, ora apelada, não demonstrou que, conforme o Decreto-Lei de nº 911/69, tenha encaminhado a notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato a fim de constituir em mora o réu, ora apelante, não resta alternativa que não seja a extinção da presente demanda, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RECEBIDA. DEVEDOR AUSENTE. MORA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de busca e apreensão baseada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, para comprovação da mora, considera-se válida a notificação extrajudicial dirigida ao endereço fornecido pelo devedor e devidamente entregue, não importando se o ato se oficializar por meio de terceira pessoa no local indicado.

2. A comprovação da constituição em mora do devedor é pressuposto processual indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

3. Ausente a comprovação documental da mora, a extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.086157-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2021, publicação da súmula em 28/06/2021)

Já no que diz respeito à multa estabelecida no artigo 3º, §6º, do Decreto-lei de nº 911/69, nenhuma razão assiste ao réu, ora apelante, haja vista que não é cabível a sua aplicação quando houver a extinção do processo sem resolução do mérito.

Acerca dessa matéria, vejamos a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.

1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito.

4. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem.

Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem.

6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).

7. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito.

8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito.

9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(REsp 1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para, em razão da ausência de constituição válida e regular do processo (não caracterizada a mora do devedor), extinguir a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial e determino que a autora, ora apelada, restitua ao réu, ora apelante, o veículo apreendido ou, caso tenha vendido, deposite nos autos o valor do bem devidamente corrigido desde a data da sua apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021